Tribunal: TJSP
Processo: 2015912-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Imissão na posse. Decisão interlocutória que determina a desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze dias. Inconformismo. Acolhimento parcial. Ação real baseada no título de propriedade, a qual restou consolidada em prol do credor fiduciário. Tese de ilegalidade da aquisição por ausência de notificação acerca dos leilões extrajudiciais. Inaplicabilidade, vez que ocorreram anteriormente à

Ementa:
Imissão na posse. Decisão interlocutória que determina a desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze dias. Inconformismo. Acolhimento parcial. Ação real baseada no título de propriedade, a qual restou consolidada em prol do credor fiduciário. Tese de ilegalidade da aquisição por ausência de notificação acerca dos leilões extrajudiciais. Inaplicabilidade, vez que ocorreram anteriormente à vigência da Lei no 13.465/2017. Possibilidade de venda posterior a terceiros. Bem gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Aplicabilidade do art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/97. Retenção por benfeitorias que não é oponível na hipótese. Imissão liminar assegurada ao adquirente, observado o prazo de sessenta dias para a desocupação (art. 30 da Lei no 9.514/97). Plausibilidade do direito quanto à ampliação do prazo. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000730431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015912-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
agravantes CLÁUDIO JOSÉ ALVES e MÁRCIA APARECIDA DE AZEVEDO
ALVES, é agravado ARTHUR MINERVINO DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2015912-08.2020.8.26.0000 -Voto no 28.673
2
Agravo de Instrumento no 2015912-08.2020.8.26.0000
Agravantes: Cláudio José Alves e Márcia Aparecida de Azevedo Alves
Agravado: Arthur Minervino da Silva
Comarca: São José dos Campos
Voto no 28.673
Imissão na posse. Decisão interlocutória que
determina a desocupação voluntária do imóvel
no
prazo
de
quinze
dias.
Inconformismo.
Acolhimento parcial. Ação real baseada no título
de propriedade, a qual restou consolidada em
prol do credor fiduciário. Tese de ilegalidade da
aquisição por ausência de notificação acerca
dos leilões extrajudiciais. Inaplicabilidade, vez
que ocorreram anteriormente à vigência da Lei
no 13.465/2017. Possibilidade de venda posterior
a terceiros. Bem gravado com cláusula de
alienação fiduciária em garantia. Aplicabilidade
do art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/97. Retenção por
benfeitorias que não é oponível na hipótese.
Imissão
liminar
assegurada
ao
adquirente,
observado o prazo de sessenta dias para a
desocupação (art. 30 da Lei no 9.514/97).
Plausibilidade do direito quanto à ampliação do
prazo. Decisão reformada. Recurso parcialmente
provido.
Insurgem-se os agravantes contra a decisão
que lhes determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo
de 15 dias.
Afirmam não terem sido notificados acerca
da realização do leilão extrajudicial. Requerem a concessão de
prazo de seis meses para desocupação do imóvel. Pedem o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2015912-08.2020.8.26.0000 -Voto no 28.673
3
provimento do agravado.
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
105/107).
Deferido parcialmente o efeito ativo (fls.
100/102).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Verifica-se que o agravado, adquiriu imóvel
cuja propriedade fora consolidada pela credora fiduciária, e obteve
liminar sua para desocupação no prazo de 15 dias.
Os agravantes afirmam a ilegalidade da
aquisição pela ausência de sua notificação acerca dos leilões
extrajudiciais.
Todavia,
a
regra
de
intimação
dos
devedores acerca do leilão somente foi introduzida na Lei no
9.514/97 em 11.07.2017 pela Lei no 13.465/2017.
Os leilões extrajudiciais, contudo, ocorreram
17.06.2017
e
01.07.2017
(fls.
27
dos
autos
principais),
anteriormente à vigência da aludida norma.
Portanto, era suficiente a intimação dos
devedores para a purgação da mora, cuja efetivação está
certificada na matrícula do imóvel (fls. 27 dos autos principais).
Noutro aspecto, observa-se que o imóvel
não recebeu lances em ambos os leilões (fls. 27 dos autos
principais), o que resulta na extinção da dívida dos devedores
fiduciários e na atribuição ao credor do domínio pleno do imóvel,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2015912-08.2020.8.26.0000 -Voto no 28.673
4
possibilitando sua venda posterior a terceiros, tal como ocorrido na
hipótese dos autos.
Tratando-se de imóvel gravado com cláusula
de alienação fiduciária em garantia, incide o art. 27, § 4o, da Lei
9.514/1997, o qual fixa que, verbis:
“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em
seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data
do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá
público leilão para a alienação do imóvel.
§ 4o Nos cinco dias que se seguirem à venda do
imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que
sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da
indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da
dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o,
fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando
o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil”.
Por conseguinte, a retenção por benfeitorias
não é oponível na hipótese de imóvel objeto de alienação fiduciária
em garantia, porquanto em tal hipótese considera-se compreendida
a indenização das benfeitorias na parcela do produto da alienação
do imóvel que couber ao devedor, na forma do o art. 27, § 4o, da Lei
9.514/1997.
Conquanto
os
agravantes
pontuem
a
inadmissibilidade do ajuizamento de ação petitória pelo agravado, é
legalmente assegurado ao adquirente do imóvel a imissão liminar
em sua posse, concedendo-se o prazo de sessenta dias para
desocupação, na forma do art. 30 da Lei 9.514/1997, verbis:
“Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou
sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão
de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do
imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em
sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26,
a consolidação da propriedade em seu nome”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2015912-08.2020.8.26.0000 -Voto no 28.673
5
Nessa
sequência,
evidencia-se
a
plausibilidade do direito somente quanto à pretendida ampliação do
prazo para desocupação, contudo, não na extensão pleiteada.
Por esses fundamentos, meu voto dá parcial
provimento ao agravo apenas para que a desocupação do imóvel
observe o prazo legal de sessenta dias (art. 30 da Lei 9.514/1997).
RÔMOLO RUSSO
Relator